Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-77.2020.8.11.0085
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-77.2020.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BIDO - CPF: 879.195.758-34 (EMBARGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), GISELE MARIA RIBEIRO BIDO - CPF: 061.784.161-64 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ADEMIR PEDROSO - CPF: 063.103.119-72 (TESTEMUNHA), AMARILDO FRANCISCO COELHO - CPF: 010.352.611-03 (TESTEMUNHA), JOSE APARECIDO FREITAS LIMA - CPF: 345.383.051-20 (TESTEMUNHA), MARIA CANDIDA MARQUES - CPF: 621.885.501-53 (TESTEMUNHA), MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FREITAS SANTOS - CPF: 459.047.071-34 (TESTEMUNHA), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS TESES DEDUZIDAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação de concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio ocorrido em 07.08.2019, em propriedade rural no Município de Terra Nova do Norte/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) obscuridade quanto à fixação dos danos materiais; (ii) omissão ou obscuridade quanto ao afastamento da culpa exclusiva das vítimas; (iii) erro material na definição dos juros e da correção monetária; e (iv) erro material na aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há obscuridade na fixação dos lucros cessantes. O acórdão indicou os elementos probatórios que demonstraram a atividade econômica e o prejuízo suportado, afastando a alegação de estimativa hipotética.

4. A tese de culpa exclusiva foi expressamente analisada e afastada. Não houve prova de que a ausência de aceiros constituiu causa exclusiva do evento. O conjunto probatório atribuiu o sinistro à falha na prestação do serviço.

5. Não se verifica erro material quanto aos consectários legais. A sentença, integrada em embargos de declaração, fixou correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção, conforme a Lei no 14.905/2024. O acórdão manteve integralmente esse critério.

6. Não há erro material na aplicação do CDC. A responsabilidade foi fundamentada no art. 37, § 6o, da CF/1988 e no art. 14 do CDC. A insurgência revela inconformismo com a conclusão adotada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. A manutenção dos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença, quando expressamente integrados, não configura erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da concessionária, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio ocorrido em 07/08/2019, na Fazenda Pedroso, no Município de Terra Nova do Norte/MT.

A embargante sustenta, inicialmente, obscuridade quanto à fixação dos danos materiais, defendendo que o acórdão teria se baseado em meras estimativas desacompanhadas de comprovação idônea do efetivo prejuízo, notadamente no tocante aos lucros cessantes, os quais, segundo sustenta, não podem ser presumidos ou hipotéticos, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prova concreta da perda patrimonial.

Sustenta, ainda, obscuridade quanto ao afastamento da tese de culpa exclusiva dos autores, argumentando que o incêndio teria se alastrado em razão da ausência de aceiros preventivos obrigatórios, nos termos da legislação ambiental aplicável, o que, em seu entender, romperia o nexo causal e afastaria sua responsabilidade, inclusive à luz da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

Aponta também erro material quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis, defendendo a incidência da taxa prevista nos arts. 389 e 406 do Código Civil, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, com referência ao EREsp 727.842/SP, bem como à disciplina introduzida pela Lei no 14.905/2024.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e afastar ou reduzir a condenação imposta.

Contrarrazões pela rejeição do recurso e aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2°, do Código de Processo Civil (id. 349267859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade e erro material no acórdão embargado, sustentando: (i) que a condenação ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) teria se apoiado em meras estimativas, sem prova idônea; (ii) que haveria obscuridade/omissão quanto à tese de culpa exclusiva dos autores pela ausência de aceiros; (iii) que o acórdão teria incorrido em erro material quanto aos consectários legais (juros e correção), especialmente à luz da Lei no 14.905/2024; e (iv) que haveria erro material na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sob a tese do “insumidor”.

Quanto ao primeiro ponto, inexiste obscuridade no acórdão quanto à fixação dos lucros cessantes. O julgado foi expresso ao indicar os elementos probatórios que embasaram o reconhecimento da atividade econômica e a estimativa do prejuízo, destacando, de modo objetivo, a existência de notas fiscais e outros elementos aptos a demonstrar a comercialização, conferindo base concreta ao cálculo adotado.

Do mesmo modo, não se verifica omissão ou obscuridade quanto à alegada culpa exclusiva dos autores, fundada na ausência de aceiros. O voto condutor enfrentou a tese e a afastou, consignando que não houve demonstração idônea de que a conduta dos autores constituiu causa exclusiva e suficiente a romper o nexo causal, sobretudo diante do conjunto probatório que atribuiu à falha na prestação do serviço a origem e a propagação do sinistro. Pretender, agora, que o colegiado reexamine o tema sob outro viés ou atribua peso diverso às provas corresponde à tentativa de rediscussão do mérito.

No tocante aos consectários legais, a embargante busca, sob o rótulo de “erro material”, alterar o regime de correção monetária e juros moratórios. Ocorre que tal matéria já foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem em embargos de declaração opostos contra a sentença, ocasião em que o dispositivo foi integrado para esclarecer que a condenação observaria correção monetária pelo IPCA e juros moratórios calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção, conforme previsto na Lei no 14.905/2024, sem alteração do resultado. Assim, ao negar provimento ao recurso de apelação, o acórdão embargado manteve a sentença tal como integrada, inexistindo contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Por fim, quanto à alegação de erro material pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, também não assiste razão à embargante. O acórdão fundamentou a responsabilidade de maneira expressa, com apoio tanto no art. 37, §6o, da Constituição Federal quanto no art. 14 do CDC, não havendo qualquer inexatidão material ou contradição interna no enquadramento adotado.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, embora improcedentes, os embargos não evidenciam caráter protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, motivo pelo qual afasto a penalidade requerida pelo embargado.

Considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026